Tribunal: TJDFT
Processo: 0705670-45.2024.8.07.0008
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705670-45.2024.8.07.0008 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MATHEUS DOS SANTOS RIBEIRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por Matheus dos Santos Ribeiro (ID 78834907) em face do v. acórdão no 2054938 (ID 77493284), que, por unanimidade, conheceu em parte e negou provimento à apelação por ele interposta, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BRB Banco de Brasília S/A. Na origem, o MM. Juiz julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em seguida, o autor, ora agravante, interpôs apelação que já foi julgada pelo órgão colegiado, nos termos do v. acórdão de ID 77493284, oportunidade em que se negou provimento ao recurso, mantendo-se a sentença. No presente momento, no ID 78834907, o autor/apelante interpôs agravo interno em face do v. acórdão. Decido. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O recurso ora interposto não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que inadequada a via eleita. De acordo com o disposto no art. 1.021 do CPC, cabe agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo relator. No caso, considerando que a parte se insurge contra o julgamento proferido pelo órgão colegiado, incabível a interposição de agravo interno. Nessa toada, a interposição de recurso diverso do previsto em lei configura erro grosseiro, não admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora